Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707291-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO RECORRIDO: MB CONSULTORIA EIRELI - ME, SILVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. OBJETO ILÍCITO. CRIAÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. COMPRA E VENDA. ASSINATURAS. PREEXISTENTES. VIOLAÇÃO. DEMOCRACIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. EFEITO JURÍDICO. 1. O contrato que tem por objeto a compra e venda de assinaturas preexistentes firmadas por cidadãos em apoio a outros partidos políticos que, sem conhecimento, tampouco anuência, seriam utilizadas para a criação de um novo partido político, viola a democracia representativa, a cidadania do eleitor e o princípio republicano. 2. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico (art. 166, II e III, CC), que não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC), não há como o Poder Judiciário analisar a relação de créditos e débitos concernente ao entabulado entre as partes, pois não se revelou hábil a gerar qualquer efeito. 3. Negou-se provimento às apelações. O recorrente alega violação aos artigos 18-A, 23, 26 e 27, todos da Lei no 9.504/1997, e 44, inciso VII, da Lei no 9.096/1995, sustentando a validade e licitude do contrato de prestação de serviços jurídicos-administrativos quando ausente vínculo com a atividade partidária ou exercício de cargo público, bem como inexistente o recebimento de recursos do fundo partidário. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TSE. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024